Tribunal: STF
Processo: RHC 59304
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. RAZOES. DEFESA. OMITIDA A OPORTUNIDADE PARA O OFERECIMENTO
DE RAZOES DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 600, PARAGRAFO 4. DO CPP,
OCORRE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPONDO-SE O RESTABELECIMENTO DO
PRAZO, NULOS OS ATOS SUBSEQUENTES AO MOMENTO PROCESSUAL. "HABEAS
CORPUS" CONCEDIDO EM PARTE.